Tribunal: TJES
Processo: 5008426-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008426-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: MARIA SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. SUBSIDIARIEDADE. NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS TÍPICOS. BENS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, indeferiu pedidos de suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito da executada, sob o fundamento de que não houve o esgotamento dos meios executórios típicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a adoção de medidas coercitivas atípicas, fundamentadas no art. 139, IV, do CPC, quando ainda existem diligências pendentes e bens passíveis de penhora localizados em nome da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado um poder-dever e um poder geral de efetivação para determinar medidas indutivas e coercitivas necessárias ao cumprimento de ordens judiciais, inclusive em prestações pecuniárias.

4. A aplicação de medidas executivas atípicas possui caráter subsidiário e excepcional, exigindo, para sua implementação, o prévio exaurimento das técnicas executivas típicas previstas no ordenamento jurídico.

5. A existência de bens passíveis de constrição em nome da executada, como veículos identificados via sistema Renajud ainda não localizados ou avaliados, obsta a utilização imediata de medidas gravosas à liberdade e aos direitos individuais.

6. A eficácia da prestação jurisdicional e o direito fundamental à execução forçada devem ser harmonizados com os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A adoção de medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige o esgotamento prévio dos meios típicos de execução. 2. A localização de bens passíveis de penhora em nome do executado afasta a aplicação subsidiária de medidas coercitivas atípicas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 8º, 139, IV, 489, § 1º, I e II, 523, 536 e 771.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.137; ENFAM, Enunciado nº 48; FPPC, Enunciados nº 12 e nº 396.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PIANNA COM
É
RCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
em face da r. decisão proferida no evento 68297640 pelo magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado em face de

MARIA SANTOS FERREIRA ME
, indeferiu os pedidos de suspensão de CNH, apreensão de passaporte e suspensão de cartões de crédito da pessoa física da microempreendedora individual.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 13948860, em síntese, a agravante assevera que: (I) a nova sistemática do CPC/2015 autoriza o uso de medidas executivas atípicas para efetivação da tutela jurisdicional, com base no art. 139, IV; (II) há precedentes do STJ reconhecendo a possibilidade de suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, desde que preenchidos certos requisitos; (III) desde 2010 não há êxito na localização de bens expropriáveis das agravadas, caracterizando-se ocultação de patrimônio e resistência injustificada ao cumprimento da obrigação; (IV) a adoção das medidas atípicas é razoável, proporcional e adequada à efetividade da execução; (V) o juízo de origem indeferiu os pedidos sem considerar adequadamente a situação concreta do processo, especialmente o esgotamento dos meios executórios típicos; (VI) as medidas requeridas não afetam direitos fundamentais das agravadas, mas se voltam exclusivamente ao cumprimento de obrigação de natureza patrimonial.

Cumpre historiar que, na origem, cuida-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença proposta em face da pessoa jurídica de
MARIA SANTOS FERREIRA
ME
, que foi revel no processo.

Envidados esforços por parte da exequente no sentido de obter a satisfação dos créditos em face da pessoa jurídica, foram frustradas as tentativas de penhora online via sistema Bacenjud, Renajud e Infojud, bem como da ausência de informações quanto a bens em nome da empresa, motivo pelo qual a agravante pugnou pela consulta aos sistemas judiciais em nome da pessoa física da microempreendedora individual,
MARIA SANTOS FERREIRA
, o que foi deferido.

Obteve-se, então, resultado positivo junto ao sistema Renajud, sendo que também foi deferida a inclusão do nome das executadas nos órgãos de proteção ao crédito.

Posteriormente, foi deferido o pedido de penhora do veículo constrito à fl. 98, expedindo-se mandado de avaliação e depósito, e quanto ao demais veículos encontrados, por serem objeto de alienação fiduciária, foi determinada a expedição de termo de penhora dos respectivos direitos creditícios.

Ocorre que, até o presente momento, o bem móvel não foi localizado, sendo frustrada a penhora e, embora a agravante tenha requerido diligências para a localização atual do endereço da executada, o pedido foi indeferido.

Assim, a recorrente pugnou pela apreciação dos demais pedidos feitos na petição de fls. 104/106 que incluíam, além do pedido de penhora dos automóveis, a expedição de Certidão de Débito Judicial para fins de protesto, a suspensão de CNH, apreensão de passaporte e suspensão de cartões de crédito da pessoa física da microempreendedora individual.

Na decisão ora agravada, o magistrado determinou a expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente, mas indeferiu a adoção das medidas coercitivas atípicas.

Há muito, me filio ao entendimento de que a sistemática trazida pelo art. 139, IV
1
, do CPC, autoriza o magistrado competente a deferir medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, como é o caso dos autos.

Considero que é poder-dever do magistrado atuar de forma ativa nas execuções, porquanto os credores ostentam o direito fundamental à execução forçada, por isso, devem ser adotadas as técnicas executivas necessárias à satisfação do crédito.

Aliás, as medidas coercitivas atípicas podem ser adotadas inclusive de ofício pelo magistrado, por conta do poder geral de cautela e efetivação, segundo preconizam o enunciado nº 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
2
e o enunciado nº 396 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
3
.

Contudo, no caso dos autos, não houve o esgotamento dos meios típicos de execução, uma vez que foram encontrados bens passíveis de penhora em nome da pessoa física da microempreendedora individual, circunstância fática que afasta a aplicação dos métodos atípicos do artigo 139, inciso IV, do CPC, porquanto subsidiária
4
.

Ademais, o tema tem sido bastante controvertido nos tribunais pátrios, sendo que pende no STJ a apreciação da matéria em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.137), no bojo do qual foi determinada a “
suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015
”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 139, CPC. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

2
O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.

3
396 - (art. 139, IV; art. 8º) As medidas do inciso IV do art. 139 podem ser determinadas de ofício, observado o art. 8º. (Grupo: Poderes do juiz)

4
Enunciado 12 FPPC - (arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II. (Grupo: Execução)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.